Tribunal: TJDFT
Processo: 0747062-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747062-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE ALVES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77745141), interposto pela Autora, LUCINEIDE ALVES SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 251649496, origem), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Anteriormente à decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da Autora/Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, com a juntada dos seguintes documentos (ID 248001285, origem): “a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal.” Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento da Autora de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que, “instada a comprovar, [esta] parte não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade”. Por fim, determinou a intimação da Autora para juntar aos “Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, as existências de: i) probabilidade de provimento do recurso, em razão de que, “restou demonstrado, à exaustão, que a documentação apresentada comprova inequivocamente a hipossuficiência da Agravante, especialmente por meio da análise de gastos elevados, saldos bancários negativos e superendividamento”; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o “Juízo a quo determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Caso a Agravante, comprovadamente sem liquidez, não consiga recolher as custas, seu processo será extinto. O indeferimento da inicial neste momento causaria dano irreparável ao seu direito de defesa e subsistência”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender “a eficácia da r. Decisão Interlocutória ID 251649496, que determinou o recolhimento das custas iniciais, até o julgamento final deste recurso”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da hipossuficiência financeira da Autora/Agravante, a fim de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência financeira do requerente reveste-se apenas de presunção relativa, nos termos dos arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100, ambos do CPC. Considerando que o legislador não fixou parâmetros objetivos para a concessão correlata, esta relatoria entende a necessidade, para este fim, de observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da parte processual; conceito este de difícil designação objetiva. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos no ordenamento jurídico para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso. Portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, tem sido o observado por esta relatoria como mínimo existencial; sendo, assim, corresponde ao salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais, qual seja, R$ 7.147,91, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2056084, 0730806-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025). No caso em tela, a Autora/Agravante juntou os contracheques referentes aos meses de junho a agosto de 2025, nos quais constam uma renda mensal média da ordem de R$ 5.246,44, após os descontos obrigatórios com imposto de renda e previdência oficial (ID’s 251161644, 251163545 e 251163546, origem). Some-se a isto que, conforme declaração de imposto de renda desta parte processual, relativa ao ano-calendário 2025/exercício 2025, não se verificam bens, direitos ou outras fontes de renda (ID 251161643, origem). Por outro lado, a Autora/Agravante juntou extratos bancários e de cartões de créditos, nos quais constam diversas despesas com a aquisição de gêneros de primeira necessidade como alimentação e transporte (ID’s 251163548, 251163549, 251163550 e 251163551, origem). Por conseguinte, nesta análise preambular, também não se verifica descumprimento da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 271/2023. Por conseguinte, existe a probabilidade de provimento do presente recurso. Por outro lado, verifica-se também a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se a Autora/Agravante não obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada, terá a sua petição inicial indeferida, conforme comando correlato daquele provimento. Assim, verifica-se, nesta fase recursal, a presença de ambos os requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes ambos os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 15:28:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador